Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-31.2021.8.11.0032
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000494-31.2021.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDA CRUZ PINHO DA SILVA - CPF: 063.072.601-90 (APELANTE), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000494-31.2021.8.11.0032 – Rosário Oeste.

Apelante
:
Aparecida Cruz Pinho da Silva.

Apelado
:
Banco Votorantim S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – VAZAMENTO DE DADOS DO CONTRATO – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479, DO STJ –– DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deve a instituição bancária ser condenada quando demonstrada a falha na prestação do serviço, que acarretou no pagamento de boleto fraudulento por meio de vazamento de dados do contrato de financiamento entabulado com a consumidora.

Não se olvide que a
teor da Súmula n
. 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes e consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000494-31.2021.8.11.0032 – Rosário Oeste.

Apelante
:
Aparecida Cruz Pinho da Silva.

Apelado
:
Banco Votorantim S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Aparecida Cruz Pinho da Silva contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que nos autos
da “A
ção de Indenização por Danos Morais e Materiais” proposta em desfavor do Banco Votorantim S.A, julgou improcedente o pedido formulado na peça inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3º, do CPC).

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equívoco da sentença recorrida, sob o argumento de que, ao pagar o boleto bancário, não havia com suspeitar que se tratava de uma fraude, uma vez que foram fornecidas todas as informações sobre o seu contrato de financiamento. Aduz que o fraudador somente obteve sucesso em sua empreitada em razão de possuir todas as informações sobre o contrato assinado pela autora com o banco apelado.

Segue afirmando que o banco deve ser responsabilizado pela falha na prestação de serviço, haja vista que permitiu aos fraudadores terem informações relativas ao contrato, o que levou a autora a acreditar no atendimento de sua solicitação pela instituição. Conclui que todos os acontecimentos que a induziram a erro, partiram da não observância do dever de guarda e proteção às informações do contrato, motivo pelo qual requer a reforma da r. sentença, para condenar a instituição bancária à restituição do valor da parcela paga em razão do boleto falso e na indenização pelo dano moral sofrido.

Contrarrazões coligidas no id. 187435723, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000494-31.2021.8.11.0032 – Rosário Oeste.

Apelante
:
Aparecida Cruz Pinho da Silva.

Apelado
:
Banco Votorantim S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por dano material e moral proposta por Aparecida Cruz Pinho da Silva em face do Banco Votorantim S.A, objetivando a condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos danos decorrentes da falha na prestação de serviço bancário, consistente na emissão de boleto fraudado.

Afirma, em apertada síntese, ter adquirido junto à empresa Tex Veículos, um automóvel Marca Fiat, Modelo Gran Siena Atractive 1.8, mediante o pagamento de uma entrada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e financiamento da importância de R$ 26.442,24, divido em 36 (trinta e seis) parcelas no valor de R$ 965,00 (novecentos e sessenta e cinco reais), com primeiro vencimento para o dia 18.02.2021.

Segue alegando que o pagamento do financiamento seria viabilizado por meio de boletos de cobrança, que deveriam lhe ser encaminhados em data anterior ao vencimento da primeira parcela, contudo, diante do atraso na confecção do boleto, entrou em contato com instituição financeira requerida por telefone, momento em que foi orientada a acessar o site eletrônico da instituição, para imprimir por conta própria os boletos para pagamento.

Cita que ao proceder na tentativa de emitir os boletos de cobrança foi direcionada para uma página eletrônica personalizada, com a logomarca do banco requerido e que disponibilizava um número de telefone
Whatsapp
, no qual poderia requerer o documento vencido.

Aduz que ao entrar em contato com número disponibilizado no site e fornecer seus dados (nome e CPF), recebeu em contrapartida todas as informações referentes ao contrato celebrado. Deste modo, não poderia desconfiar de que se tratava de fraude, uma vez que todas as informações sobre o contrato, que somente o banco poderia saber, estavam sendo apresentadas na mensagem.

Acreditando na segurança da operação, efetuou o pagamento do boleto, no entanto, continuou a receber cobranças quanto à parcela vencida em 18.02.2021, tomando ciência da fraude e arcando novamente com o valor, agora direcionado de maneira legitima à instituição financeira.

Diante disso, requereu a condenação do banco em danos materiais, referente à devolução do valor pago pelo boleto falso, no importe de R$ 965,00, além de indenização pelo dano moral sofrido, no valor sugerido de R$ 5.000,00.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação e impugnação, o juiz
a quo
julgou antecipadamente o processo, proferindo sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante.

Pois bem.

A
vexata quaestio
cinge-se em aquilatar a ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição bancária em razão do pagamento de título (boleto) fraudado, decorrente de vazamento de dados.

Deveras, com visto, a tese recursal é no sentido de que o banco apelado teria dado causa ao pagamento indevido da parcela no importe de R$ 965,00, pela autora, pois o acesso ao serviço foi realizado pelo site do banco, posteriormente direcionado atendimento por aplicativo de celular, sendo que os supostos golpistas detinham informações sigilosas e que eram de conhecimento exclusivo da instituição bancária. Diante disso, a autora alega ter sido induzida em erro, pagando o boleto fraudulento.

Inicialmente,
cumpre asseverar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela. Neste sentido, o artigo 3º, §2º do CDC,
in litteris
:

“Art. 3°
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Deste modo, incidindo as regras do CDC, também é plenamente aplicável ao caso a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Visto isso, é evidente que a autora foi ludibriada por terceiros, que, curiosamente, conseguiram obter todos os seus dados pessoais e do contrato de financiamento do veículo e, depois, passando-se por funcionários da instituição financeira, encaminharam o boleto fraudado para a apelante, que realizou o pagamento sem desconfiar da fraude.

Assim, com o devido respeito ao entendimento adotado pelo d. juízo sentenciante, restou claro que a consumidora teve seus dados pessoais e bancários violados, por falha de segurança atribuída ao banco apelado, pois houve “vazamento” de informações, direta ou indiretamente. Ou seja, terceira pessoa, munida de informações do financiamento, conseguiu verificar qual a situação do contrato estabelecido entre a autora e o próprio banco, informando os dados do veículo, data de vencimento, valor da parcela e a quantidade de parcelas restantes (id. 187435681), de modo que gerou o respectivo boleto para pagamento adulterado.

Evidente que a instituição bancária não adotou as cautelas necessárias para impedir ou mitigar a transação realizada pelo pagamento de boleto fraudulento.

Por outro lado, mostra-se incontroverso que a consumação da fraude não teve qualquer contribuição da consumidora, que possa implicar em sua culpa exclusiva, a qual deve ser rechaçada.

No caso em pauta, repiso, houve falha nos sistemas de segurança do apelado, em razão da exposição dos dados bancários da autora a terceiros que, munidos dessas informações, conseguiram realizar a fraude.

Sobre o tema, assim já decidiu esta eg. Terceira Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –
PARCELA QUITADA PELO CONSUMIDOR
–
BOLETO ADULTERADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO E FINANCIADORA – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas relações de consumo a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora independa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que as apelantes são instituições financeiras, também “respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Verbete Sumular 479/STJ).

In casu, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar porquanto houve o vazamento dos dados pessoais e contratuais do apelado, demonstrando a insegurança das operações inerentes à atividade bancária, que acabou por acarretar o pagamento do boleto fraudado pelo recorrido.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.”
(RAC n.º 1036178-87.2021.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 14.12.2022 – destaquei).

No mesmo sentido, julgados deste eg. Tribunal, veja

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADAS –
SOLICITAÇÃO DE BOLETO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – LIGAÇÃO TELEFONE DO BANCO – SITE DO BANCO – OPÇÃO “POSSO AJUDAR” – ENVIO DE BOLETO FALSO – CLIENTE NÃO FORNECEU DADOS – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO
– NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – INDEVIDA A REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão e o envio, após o acesso a Canal de Atendimento ao Cliente, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais.

(...).”
(RAC n.º 1008641-34.2020.8.11.0015, 4ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 13.12.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA
– INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA
– DANO MORAL VERIFICADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que a instituição bancária não adotou medidas preventivas de segurança eletrônica, com fito de evitar a ação de fraudadores em seus canais eletrônicos, máxime considerado que a fraude ocorreu enquanto o consumidor acreditava estar em ambiente virtual do banco, é de ser reconhecida a responsabilidade objetiva, conforme a regra do direito do consumidor
.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela demandada, bem como o ato ilícito perpetrado, não cabe falar em culpa exclusiva da vítima dos falsários. (...).”
(RAC n.º 1008124-94.2022.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 01.11.2023 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO - PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA CONDENAR A FINANCIADORA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
2- A responsabilidade civil do Banco Apelado exsurge em decorrência do vazamento dos dados pessoais e contratuais do Apelante, da insegurança das operações inerentes à atividade empresarial, que acabou por acarretar o pagamento do boleto fraudado pelo Recorrente
. (...)”
” (RAC n.º 1006549-85.2021.8.11.0003,

2ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa Clarice Claudino da Silva, j. 20.04.2022 – destaquei).

Quanto ao dano moral, conforme dito alhures, as instituições bancárias estão sujeitas ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que estabelece o enunciado da Súmula 479 do STJ, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. A propósito:

Súmula 479:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5. A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do Banco apelado quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão de não ter sido diligente quanto ao armazenamento de dados do contrato e da consumidora. Nesses termos, segue a jurisprudência,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARGUIÇÕES DE FALTA DE DIALETICIDADE, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE DENUNCIAÇÃO A LIDE – REJEITADAS – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA– INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA
– DANO MORAL VERIFICADO – VALOR RAZOÁVEL
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

Na hipótese, em razão da negligencia das demandadas no cumprimento de seu dever de informação à parte autora e de seu dever de manter um ambiente eletrônico seguro para a realização das transações on line, a demandante foi lesada em seu patrimônio imaterial, cujo quantum indenizatório é de ser mantido por ser razoável
.
” (RAC n.º 1003383-33.2021.8.11.0007, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.11.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO - FORTUITO INTERNO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MATERIAL E MORAL - CONFIGURAÇÃO.

(...)

IV - Comprovado o dano material correspondente ao valor do boleto falso quitado pelo consumidor, deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira.

V - Os sentimentos de angústia e sofrimento causados em razão de pagamento de boleto fraudado ensejam reparação pelos danos morais sofridos
.
”

(TJMG, RAC n.º 10000220019962001, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. João Cancio, j. 10.05.2022

- destaquei).

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. GOLPE DO BOLETO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. FALHA. SISTEMA INTERNO DE EMISSÃO DE BOLETOS QUE VIABILIZOU A FRAUDE. ACESSO DO FRAUDADOR À INFORMAÇÕES DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL RECONHECIDO. (...).

E quarto, reconhece-se a ocorrência de danos morais. Evidentes os danos morais, uma vez que a autora vivenciou situação de frustração e aborrecimento ao saber que o contrato de financiamento não estava quitado, mesmo após efetuar o pagamento. E, como dito anteriormente, o golpe do boleto somente foi possível porque as rés falharam ao não impedir vazamento de dados da autora, em especial aqueles relacionados ao contrato de financiamento, bem como viabilizaram a emissão do boleto. Condenação solidária das rés ao pagamento de R$ 5.000,00. Ação parcialmente procedente em segundo grau
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJSP, RAC n. 1008193-85.2020.8.26.0066, 12ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des, Alexandre David Malfatti, j. 02.05.2022 – destaquei).

O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente, uma vez que a consumidora teve seus dados obtidos pelo terceiro fraudador, denotando a fragilidade dos sistemas da instituição financeira ré, além da frustração da legítima expectativa da quitação da dívida, fato que certamente lhe acarreou abalo psíquico.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição bancária quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela consumidora/apelante condeno a instituição bancária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a instituição ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para condenar a instituição bancária ré ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 965,00 (novecentos e sessenta e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e de correção monetária corrigida pelo INPC a partir do desembolso, além do pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação. Por fim, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024